Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.

I – O autor propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito e de inexistência de débito c/c repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais contra o Banco-réu, que foi instruída com procuração assinada eletronicamente pela plataforma “Zapsign”. A r. sentença indeferiu a inicial, com fundamento na invalidade da procuração acostada e não examinou o pedido de gratuidade de justiça.

II – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

III – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

IV – A procuração assinada pelo apelante-autor na forma eletrônica, por meio de certificado digital, não infirma sua validade, art. 105, §1o do CPC c/c art. 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001. Anulada a r. sentença.

V – Apelação provida.